Tribunal: TJDFT
Processo: 0729097-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (GAP). DEVIDO, POIS DEMONSTRADO O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E REALIZAÇÃO DO CURSO EXIGIDO NO ART. 7o DO DECRETO No 31.650/10. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL ACOLHIDA. RECURSO DO PROCON/DF CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme o art. 1o do Decreto no 34.668/13, que teve sua redação mantida pelo Decreto no 38.927/18, o Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - IDC/Procon, entidade autárquica de administração superior, sob regime especial, tem autonomia administrativa e financeira[1] e, portanto, obrigação própria em relação ao pagamento dos proventos de seus servidores, motivo pelo qual o Distrito Federal é parte ilegítima para responder à demanda funcional direcionada ao Procon/DF. Precedentes: (Acórdão n.1085217, 07307832120178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/03/2018, Publicado no PJe: 10/04/2018.) e (Acórdão n.1077719, 07177194120178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/02/2018, Publicado no DJE: 08/03/2018.). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL ACOLHIDA.
2. A Lei Distrital no 4.502/12, que cria a Carreira Atividades de Defesa do Consumidor do Distrito Federal no Quadro de Pessoal do Instituto de Defesa do Consumidor - IDC-PROCON/DF, prevê no item II, do seu art. 11[2], o pagamento de Gratificação de Atendimento Público, observada a regulamentação determinada pelo Decreto Distrital no 31.650/10, para servidores lotados nas unidades de atendimento ao público.
3. O Decreto no 31.650/10, que dispõe sobre o pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP aos servidores públicos do Distrito Federal, lotados e em exercício nas Unidades de Atendimento ao Público do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF, prevê em seu art. 4o, que se caracterizam como servidores lotados e em efetivo exercício nas unidades de atendimento ao público do PROCON/DF, aqueles que desempenham funções de atendimento presencial e telefônico[3].
4. Em complementação, o próprio Regimento Interno do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal prevê que: "aos servidores efetivos, integrantes da Carreira de Atividades de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, aplicam-se a Lei Complementar Distrital 840, de 23.12.2011, e a Lei Distrital 4.502, de 20.09.2010". (assim previa o art. 36 do Decreto no 34.669/13, mantido em exata correspondência pelo art. 39, do Decreto no 38.927/18).
5. Na situação dos autos, a parte autora, Agente Administrativa, da carreira de Técnico de Atividades de Defesa do Consumidor do PROCON/DF, comprovou que atuou e atua no atendimento ao público no seu exercício profissional, tanto no Nucleo de Atendimento Regional do PROCON/DF localizado na cidade Estrutural (período de outubro de 2015 até junho 2016), quanto no Núcleo de Atendimento Presencial (de maio de 2020 em diante). Registra-se que a lei não exige que a atuação do servidor seja exclusivamente com atendimento ao público. Precedente: acórdão 1174400, Relator Carlos Alberto Martins Filho.
6. Além disso, em cumprimento ao art. 7o do Decreto no 31.650/10[4], que dispõe ser "pré-requisito para a concessão da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP a participação prévia do servidor no Curso de Atendimento ao Público, a ser ministrado pela Escola de Governo do Distrito Federal - EGOV", a recorrida comprovou que realizou cursos de formação em 2013 e em 2020.
7. Constata-se, portanto, que o PROCON colocou a servidora para exercer atividades de atendimento ao público que seriam mais bem remuneradas com a concessão da gratificação, locupletando-se pelo recebimento do serviço, sem a devida contrapartida referente ao acréscimo do valor da gratificação prevista.
8. Comprovado que a parte recorrida é servidora do PROCON/DF, que realizou e realiza atendimento ao público, com a formação necessária, é devido o pagamento de Gratificação de Atendimento ao Público, conforme já reconhecido na sentença recorrida.
9. O caso dos autos trata de aplicação de legislação específica de regência, que instituiu gratificação própria, que não foi aplicada pela Administração, motivo pelo qual não se trata de violação ao enunciado da Súmula vinculante no 37 do STF, pois não se está a tratar de aumento de vencimento sob fundamento de isonomia.
10. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL ACOLHIDA. RECURSO DO PROCON/DF CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Excluído do processo o Distrito Federal, por ilegitimidade passiva. Sentença mantida nos seus demais termos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF, ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

[1] A Lei Distrital no 2.668/01, que criou o Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON-DF, dispôs: Art. 1° Fica criado o Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON-DF, autarquia sob regime especial com autonomia administrativa e financeira, jurisdicionada à Secretaria de Governo, com a finalidade de implementar, na sua esfera de atribuições, a Política de Defesa do Consumidor no Distrito Federal.
[2] Art. 11. Os vencimentos da Carreira Atividades de Defesa do Consumidor são constituídos das seguintes parcelas: (...) II - Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, instituída pela Lei no 2.983, de 10 de maio de 2002, publicada no DODF no 101, de 29 de maio de 2002, estendida ao Instituto de Defesa do Consumidor na forma do art. 39, § 1o, da Lei no 4.426, de 18 de novembro de 2009, observada a regulamentação determinada pelo Decreto no 31.650, de 6 de maio de 2010, exclusiva para servidores lotados nas unidades de atendimento ao público.
[3] Art. 4o Caracterizam-se como servidores lotados e em efetivo exercício nas unidades de atendimento direto ao público do PROCON/DF aqueles ocupantes de cargo efetivo dos Quadros de Pessoal do Distrito Federal e aqueles sem vínculo com o Governo Distrital ocupantes de Cargo de Natureza Especial ou em Comissão: I - que desempenhem funções de atendimento presencial ao consumidor, responsáveis pelo acolhimento de reclamações e denúncias, bem como pelo esclarecimento de dúvidas, relacionadas à violação dos direitos do consumidor; e, II - que desempenhem funções de atendimento telefônico, responsáveis pelo acolhimento de denúncias, bem como pelo esclarecimento de dúvidas, relacionadas à violação dos direitos do consumidor.